Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002880-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZILIA ALMEIDA SOUZA - CPF: 047.974.141-70 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002880-24.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Serasa S.A. e

Ezilia Almeida Souza

Recorrido(s):

Serasa S.A. e

Ezilia Almeida Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO E NÚMERO TELEFÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Sumula 359/STJ).

Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de Condenar a reclamada SERASA S.A., a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00,
corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.o 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento;

b)
Declarar encerrada a atividade cognitiva,
resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela Reclamante, vez que constato que o recurso inominado interposto pelo SERASA impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

No caso dos autos a autora pugna pela indenização por dano moral, em virtude de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e sequer ter sido notificada acerca da inscrição. Nas razões recursais pugna pela majoração do quantum indenizatório.

Da analise dos autos, verifico que são 07 (sete) anotações comandadas pela Energisa Mato Grosso, Banco Bradesco e Santander.

Em contrapartida, a Ré sustenta que encaminhou a autora os competentes comunicados, dando-lhe ciência acerca das anotações dos débitos em seu cadastro de inadimplente.

Conta que o débito negativado pelo Banco Bradesco foi encaminhada carta de comunicação ao endereço informado pelo credor, bem como as negativações referente aos débitos com o Banco Santander e Energisa foram enviada comunicação prévia via SMS, para o número telefônico +55 66 99655-5401, fornecido pela autora ao realizar o cadastro na plataforma Serasa Consumidor. Afirma que a utilização da plataforma Serasa Consumidor somente é permitida mediante cadastro e fornecimento de dados pessoais. Colacionou a contestação, a carta de notificação e comprovantes de recebimento e envio de SMS.

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, ante a comprovação das notificações a autora.

Primeiramente, em relação à responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito na negativação do nome do consumidor, esta se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

No presente caso restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação que houve previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que aos Órgãos de Proteção ao Crédito
a comprovação da postagem de comunicação é prova suficiente do cumprimento da obrigação imposta, e cabe ao credor a informação correta do endereço.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA

Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada.

No caso, a agravada cumpriu o Art.
43
,
§ 2o
, do
CDC
, notificando por escrito o consumidor, no endereço fornecido pelo credor. Não há nada na lei a obrigar o órgão de proteção ao crédito a notificar por meio de aviso de recebimento, nem verificar se o notificado ainda reside no endereço, cabendo-lhe apenas comprovar que enviou a notificação

(
STJ
- AgRg no Ag 833769/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007 p.417).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - COMUNICAÇÃO EFETIVADA - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA ARQUIVISTA - IMPROCEDÊNCIA DECLARADA

Ao órgão arquivista é exigida a comprovação do envio da correspondência ao consumidor, para atender o p. 2o. Art.
43
, do
CDC
, como suficiente para exclusão da responsabilidade civil por DANOS MORAIS decorrentes de alegada inscrição por dívida indevida. Apelação desprovida.

(
TJSC
- AC 129218 SC 2011.012921-8 - Relator: Guilherme Nunes Born ? Julg.: 24.05.2011)

A responsabilidade dos Órgãos de Proteção ao Crédito, por serem meros arquivistas, de receber em seus cadastros as comunicações fornecidas por seus clientes, de modo que não são responsáveis, sequer solidariamente, com os credores por suposta inscrição indevida, uma vez que não integram a cadeia fornecedora do produto objeto da operação comercial. Tais anotações atendem ao exercício regular de sua atividade, em decorrência do vínculo contratual mantido.

Cabe ainda acrescentar que ao analisar a Reclamação no 4.598 - SC (2010/0145842-5) concernente à prévia notificação do consumidor, sobre eventual negativação no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou-se o seguinte entendimento:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE

I.- "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Sumula 359/STJ) e a ausência da notificação enseja o direito à reparação pelos danos morais daí decorrentes.

II.- Todavia, é dispensável a comprovação do recebimento da comunicação da carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros, sendo suficiente a comprovação do envio da comunicação de débito.

Reclamação acolhida;

(
STJ
- Rcl 4598/SC ? RECLAMAÇÃO -2010/0145842-5 ? Turma, Rel: Ministro Sidnei Beneti ? J. 27.04.2011. P. DJE 05.05.2011).

No mesmo sentido é a decisão proferida no processo de EDcl na Rcl 6132 SP 2011/0136870-9:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ No
12
/2009RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EMCADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. ...

2. No que se refere à notificação prévia do consumidor acerca de sua possível inscrição no cadastro de proteção ao crédito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para cumprira determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao consumidor, no endereço fornecido pelo credor.

3. ...

(
STJ
, EDcl na Rcl 6132 SP 2011/0136870-9, Relator: Ministro Raul Araujo, J. 24.08.2011, DJE 24.08.2011).

Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados e diante das evidencias de que a parte Recorrente cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve ser reformada a sentença recorrida, para julgar improcedente a pretensão inicial em relação à Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
ao recurso da Reclamada e
JULGO IMPROCEDENT
E
a pretensão inicial. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022